Tribunal: STJ
Processo: 0377210-23.2009.8.09.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857845 - GO
(2025/0039994-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS RÍVENIS BERTOLDO GONÇALVES - GO029739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito Processual. Embargos de Declaração. Cabimento. Rejeição.
Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declarçação
opostos a acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto
contra decisão colegiada que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão recorrido,
sustentando que o único fundamento para a inadmissibilidade do recurso
especial foi devidamente impugnado e que não houve ausência de
impugnação específica.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para determinar o conhecimento do agravo regimental e o
processamento do recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis para sanar contradição e obscuridade no acórdão
que rejeitou embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental interposto contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do
recurso.
7. A pretensão do embargante de rediscutir questão já tratada e
devidamente analisada não se admite na via dos embargos de declaração,
que não se prestam ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA53092357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 801d3f3f-054b-4318-9a8b-da44361531a0

8. No caso , o acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado, não havendo vício que enseje o acolhimento dos embargos
de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do
recurso. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao
rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ, arts. 258 e 259.
art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.091.556/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg
nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 1.949.898/PA,
Quinta Turma, julgado em 14.12.2021; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.808.613/SP,
Turma, julgado em 10.09.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 801d3f3f-054b-4318-9a8b-da44361531a0

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857845 - GO
(2025/0039994-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS RÍVENIS BERTOLDO GONÇALVES - GO029739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

Direito Processual. Embargos de Declaração. Cabimento. Rejeição.
Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declarçação
opostos a acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto
contra decisão colegiada que não conheceu de agravo em recurso especial.
2. O embargante alega contradição e obscuridade no acórdão recorrido,
sustentando que o único fundamento para a inadmissibilidade do recurso
especial foi devidamente impugnado e que não houve ausência de
impugnação específica.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para determinar o conhecimento do agravo regimental e o
processamento do recurso especial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53091994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:51
Código de Controle do Documento: 7a2b019f-3b7e-4165-82c0-6e7689ddefd1

4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis para sanar contradição e obscuridade no acórdão
que rejeitou embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do
agravo regimental interposto contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do
recurso.
7. A pretensão do embargante de rediscutir questão já tratada e
devidamente analisada não se admite na via dos embargos de declaração,
que não se prestam ao rejulgamento da causa.
8. No caso , o acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado, não havendo vício que enseje o acolhimento dos embargos
de declaração.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em
desacordo com os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do
recurso. 2. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao
rejulgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
RISTJ, arts. 258 e 259.
art. 619;
Documento eletrônico VDA53091994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:51
Código de Controle do Documento: 7a2b019f-3b7e-4165-82c0-6e7689ddefd1

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.091.556/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, AgRg
nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 1.949.898/PA,
Quinta Turma, julgado em 14.12.2021; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 1.808.613/SP,
Turma, julgado em 10.09.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de segundo recurso de embargos de declaração opostos por
PRUDENCIO COELHO DA CUNHA contra acórdão proferido pela Quinta Turma, assim
ementado (e-STJ fls. 11846/1185):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra acórdão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
2. O embargante aponta contradição e obscuridade no acórdão recorrido,
alegando que: (i) o acórdão utilizou apenas um fundamento, o óbice da que
teria sido
devidamente impugnado; (ii) não há ausência de
Súmula n. 7/STJ,
impugnação específica, pois o único motivo da inadmissibilidade foi
enfrentado; e (iii) o recurso especial visou exclusivamente à revaloração
jurídica de circunstâncias incontroversas.
3. O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para
determinar o conhecimento do agravo regimental, visando ao processamento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são
cabíveis para sanar contradição e obscuridade no acórdão que não conheceu
do agravo regimental interposto contra decisão colegiada, e se há fundamento
para determinar o conhecimento do agravo regimental no agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o do
Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA53091994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:51
Código de Controle do Documento: 7a2b019f-3b7e-4165-82c0-6e7689ddefd1

6. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo
com os artigos ns. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.
7. A pretensão do embargante de rediscutir questão já tratada e devidamente
analisada não se admite na via dos embargos de declaração, que não se
prestam ao rejulgamento da causa.
8. No caso concreto, o acórdão embargado encontra-se devidamente
fundamentado, não havendo vício que enseje o acolhimento dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo
com os artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
configura erro 2. grosseiro e impede o conhecimento do recurso. Os embargos
de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando ao rejulgamento da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, RISTJ, arts. 258 e 259. art. 619;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, AR Esp n. 2.091.556/SP, Sexta Turma, julgado em STJ,
AgRg nos E Dcl no AgRg no
Relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta
2/8/2022;
Turma, julgado emAR Esp n. 1.949.898/PA, STJ, AgRg no AgRg no Relator
Ministro Reynaldo14/12/2021; R Esp n. 1.808.613/SP, Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 10/9/2019.

Alega o embargante, mais uma vez, que "não se pretende, por certo, o estudo
aprofundado do conjunto fático-probatório vedado pela Súmula n.o 07/STJ, mas apenas a
avaliação da higidez dos argumentos apresentados pelas instâncias ordinárias quanto ao
condeúdo jurídico" (e-STJ fl. 1201).
Argumenta, portanto, que "foi devidamente impugnada a única tese de decisão
denegatória do recebimento do recurso especial, O QUE NÃO FOI ANALISADO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL" (e-
STJ fl. 1201).
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja
analisado o mérito do reucrso especial (e-STJ fls. 1196/1201).
.
É o relatório
VOTO

Documento eletrônico VDA53091994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:51
Código de Controle do Documento: 7a2b019f-3b7e-4165-82c0-6e7689ddefd1

Não é possível conhecer dos presentes aclaratórios.
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
No caso, o embargante se limita a repetir a mesma insurgência
dos anteriores embargos de declaração opostos, os quais já foram analisados e rejeitados.
Assim, diante da superveniência de recursos com idêntica fundamentação, sem
que se aponte vício que autorize o conhecimento dos embargos de declaração, revela-se
nítido o caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do
trâmite processual.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração, determinando a
não conheço
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53091994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:51
Código de Controle do Documento: 7a2b019f-3b7e-4165-82c0-6e7689ddefd1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0039994-0
AREsp 2.857.845 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03772102320098090128 37721023 3772102320098090128
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS RÍVENIS BERTOLDO GONÇALVES - GO029739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PRUDENCIO COELHO DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS RÍVENIS BERTOLDO GONÇALVES - GO029739
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155188023908098@
2025/0039994-0 - AREsp 2857845 Petição : 2025/0114261-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:44:47
Código de Controle do Documento: 5C046F4B-80C5-460C-BB28-BC24583F5B87